Tribunal: TRF3
Processo: 5001791-52.2018.4.03.6115
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma, Rel. Fernandes Mendes (Juiz conv.),
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
524/779)

5001791-52.2018.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO EM CASO DE USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminarmente, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é a responsável por efetuar o pagamento do auxílio-transporte dos seus servidores.

2. A simples declaração do servidor na qual ateste a realização de despesas com transporte enseja a concessão do auxílio-transporte, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal, não se revelando necessária a apresentação dos bilhetes de passagem. A declaração do servidor goza de presunção de veracidade.

3. A orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de estender o direito ao auxílio-transporte igualmente ao servidor que se utiliza de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço, robust

Inteiro teor:
524/779)

5001791-52.2018.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO EM CASO DE USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminarmente, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é a responsável por efetuar o pagamento do auxílio-transporte dos seus servidores.

2. A simples declaração do servidor na qual ateste a realização de despesas com transporte enseja a concessão do auxílio-transporte, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal, não se revelando necessária a apresentação dos bilhetes de passagem. A declaração do servidor goza de presunção de veracidade.

3. A orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de estender o direito ao auxílio-transporte igualmente ao servidor que se utiliza de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço, robustecendo, dessa forma, o direito à manutenção do benefício. Precedentes.

4. Apelação da parte ré e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001791-52.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CELI PERIN TAGLIARI, JOSE NILTON FUZARO BRIZANTE, MURILO MENDES ALVES, EDMAR LUCAS LEONE

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001791-52.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CELI PERIN TAGLIARI, JOSE NILTON FUZARO BRIZANTE, MURILO MENDES ALVES, EDMAR LUCAS LEONE

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a UFSCAR se abstenha de exigir os bilhetes de passagem utilizados para locomoção para fins de pagamento de auxílio-transporte, desde a data da edição da Orientação Normativa n° 04/2011, independentemente do meio de locomoção ao local de trabalho utilizado pelos autores, bem como que não efetue descontos relativos aos meses eventualmente já pagos por essa mesma razão, sem prejuízo de apuração, mediante procedimento administrativo, de responsabilidade dos servidores caso recaia alguma suspeita no recebimento irregular do auxílio-transporte.

Em suas razões de apelação, a parte ré sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, que é indevido pagamento de auxílio-transporte aos servidores que utilizam veículo próprio para o deslocamento ao serviço, sendo devida a reforma da r. sentença, com a improcedência do pedido.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001791-52.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CELI PERIN TAGLIARI, JOSE NILTON FUZARO BRIZANTE, MURILO MENDES ALVES, EDMAR LUCAS LEONE

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogados do(a) APELANTE: BIBIANA BARRETO SILVEIRA - SP351705-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é a responsável por efetuar o pagamento do auxílio-transporte dos seus servidores.

No mérito, a simples declaração do servidor na qual ateste a realização de despesas com transporte enseja a concessão do auxílio-transporte, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal, não se revelando necessária a apresentação dos bilhetes de passagem.

A declaração do servidor goza de presunção de veracidade, afigura-se desnecessário que o mesmo apresente os bilhetes das passagens, em que pese o caráter indenizatório do auxílio em tela.

Tal exigência desafia, até mesmo, a razoabilidade, na medida em que implicaria o arquivamento de grande volume de documentos, de duvidosa necessidade, máxime diante da presunção de veracidade da declaração do servidor, a qual decorre não só da legislação em foco, mas também do princípio da moralidade.

Ora, exigir desses servidores a apresentação de bilhete seria o mesmo que violar o princípio da isonomia, já que aqueles que se valem de transporte coletivo convencional ou de transporte próprio, além de ter o direito de percepção do auxilio-transporte garantido, o recebem sem qualquer exigência nesse sentido.

A propósito, faço transcrever os dispositivos:

"Art. 6o A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1o.

§1o Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal.

§2o A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício."

(Medida Provisória no 2.165-36/01)

"Art. 4o Para a concessão do Auxílio-Transporte, o servidor ou empregado, deverá apresentar ao órgão ou à entidade responsável pelo pagamento declaração contendo:

I - valor diário da despesa realizada com transporte coletivo, nos termos do art. 1o;

II - endereço residencial;

III - percursos e meios de transportes mais adequados ao seu deslocamento residência-trabalho e vice-versa;

IV - no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos, a opção facultada ao servidor ou empregado pela percepção do Auxílio-Transporte no deslocamento trabalho-trabalho em substituição ao trabalho-residência.

§ 1o A declaração deverá ser atualizada pelo servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.

§ 2o Na hipótese de que trata o inciso IV, é vedado o cômputo do deslocamento residência-trabalho para fins de pagamento do benefício em relação ao cargo ou emprego da segunda jornada de trabalho.

§ 3o A autoridade que tiver ciência de que o servidor ou empregado apresentou informação falsa deverá apurar de imediato, por intermédio de processo administrativo disciplinar, a responsabilidade do servidor ou empregado, com vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente e reposição ao erário dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis."

(Decreto no 2.880/98)

O mesmo entendimento encontra-se perfilhado na jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. DECRETO No 2880/98. ART. 4o. 1. O Decreto 2.880/98 exige, para a concessão do benefício do auxílio-transporte , que o servidor formule requerimento próprio junto ao órgão, informando o valor dos gastos, seu endereço, os percursos e meios necessários para a chegada ao destino (artigo 4o). 2. A declaração do servidor, portanto, goza de presunção de veracidade, não exigindo o legislador que ele comprove os gastos mensalmente efetuados, tal como exigido pelo ato da autoridade coatora (Ofício Circular SRH no 004/001). 3. A Administração pode e deve zelar pelo uso devido do dinheiro público, podendo instaurar processo administrativo para averiguar possível desvio de finalidade na utilização desse valor, consoante previsão expressa do parágrafo 3o do citado artigo 4o. 4. Apelação e remessa oficial não providas.

(AMS 200161150013390, JUIZ CONVOCADO WILSON ZAUHY, TRF3 - JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA Y, DJF3 CJ1 DATA: 30/06/2011 PÁGINA: 93.)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE . OFICIO CIRCULAR SRH No 004/01 DA UFSCAR. MP 2.165-36/01. DECRETO No 2.880/98. ORIENTAÇÃO DO TCU. EXIGÊNCIA QUE DEVE SER RESTRITA. 1. A Medida Provisória no 2.165-36/01 e Decreto no 2.880/98 estabelecem que o servidor deverá fazer declaração, sob as penas da lei, na qual devem constar todas aquelas informações mencionadas no art. 4o do Decreto no 2.880/98, presumindo-se serem as mesmas verdadeiras, sem prejuízo de eventual apuração de irregularidades. 2. Neste passo, a exigência de comprovação efetiva das despesas realizadas desborda dos limites legais. 3. Ainda que se admita ser a medida salutar enquanto voltada à preservação do interesse público, a regulação adotada pela UFSCAR, mesmo seguindo orientação do próprio Tribunal de Contas, para evitar o mau uso dos recursos públicos, estabelece procedimentos não exigidos pela lei. 4. De sorte que a mesma deverá ser conciliada com os elementos dos autos em que exarada, Processo de Prestação de Contas Anual no 10880.007903/00-62. Ou seja, poderá ser exigida aquela comprovação dos servidores apanhados em seu raio de incidência, inclusive providenciando a apuração disciplinar e criminal, pois declaração de conteúdo falso é conduta tipificada no ordenamento disciplinar e penal brasileiros. 5. Apelo da Universidade Federal de São Carlos e remessa oficial a que se nega provimento.

(AMS 200161150018027, JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, TRF3 - SEGUNDA TURMA, DJF3 CJ1 DATA:02/06/2010 PÁGINA: 75)”

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL. ART. 557 CPC. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. COMPROVANTE. DES NECESSIDADE . AGRAVO LEGAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Para a concessão do auxílio-transporte basta a declaração firmada pelo servidor, que ateste a realização das despesas com transporte. As informações prestadas pelo servidor presumem-se verdadeiras. Medida Provisória 2.165/2001, art. 6o.

Considerando que a declaração do servidor goza, nos termos da lei, de presunção de veracidade, afigura-se desnecessária a apresentação dos bilhetes das passagens, ainda que se considere o caráter indenizatório do auxílio em tela.

Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF 3a REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1373186, Processo: 0024269-83.2001.4.03.6100, Órgão Julgador: Primeira Turma, Rel. Fernandes Mendes (Juiz conv.), Data da decisão: 22/01/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2013)”

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUXÍLIO-TRANSPORTE . MP 2.165-36/2001. APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. 1. Esta Turma já pacificou o entendimento acerca da desnecessidade de apresentação dos bilhetes de passagem para que o servidor faça jus ao auxílio-transporte , haja vista a MP 2.165-36/2001 exigir apenas declaração firmada pelo servidor. 2. Apelação provida.

(AC 200782000089933, Desembargador Federal Edílson Nobre, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::16/12/2010 - Página::1458.)”

“AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO - TRANSPORTE. DES NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE BILHETE S DE PASSAGEM. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 6o, §1o DA MP 2.165-36/2001. INVESTIGAÇÃO ACERCA DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Admissível o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes nos moldes do artigo 557 do Código de Processo Civil uma vez que a análise das questões abordadas nos autos foi amparada em entendimento jurisprudencial pátrio dominante, o que, por si só, já afasta qualquer irregularidade a respeito. Ademais, eventual violação aos princípios do contraditório e da inafastabilidade do controle jurisdicional, decorrente da aplicação do art. 557 do CPC, fica superada, desde logo, com a apreciação do presente agravo legal pelo órgão colegiado. II - O artigo 6o da Medida Provisória n.o 2.165-36/2001 estabelece que o auxílio - transporte será concedido mediante a declaração do servidor e que as informações por ele prestadas presumem-se verdadeiras. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo a sua veracidade ser verificada tanto na esfera administrativa, quanto na penal ou civil. III - Diante de tal presunção, torna-se descabida a apresentação mensal dos bilhete s de passagem como condicional para o pagamento do referido auxílio . IV - A ilegalidade da conduta da Administração em condicionar o pagamento do auxílio - transporte à apresentação de bilhete s de viagem não significa que ela não possa investigar a veridicidade das declarações prestadas pelos servidores. Pelo contrário: a mesma não só pode, como deve, diante de indícios de inveracidade de tais declarações, proceder à devida investigação, não só por força do art. 6o, §1o da MP n.o 2.165-36/2001, mas também em função dos princípios constitucionais a que está adstrita, em especial, moralidade, eficiência e legalidade. V - Agravo legal improvido.

(TRF 3a REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1299074, Processo: 00069740820024036000, Órgão Julgador: Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Data da decisão: 28/08/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/09/2012)”

Ademais, a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de estender o direito ao auxílio-transporte igualmente ao servidor que se utiliza de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço, robustecendo, dessa forma, o direito à manutenção do benefício.

Cito precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE . USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO DESLOCAMENTO AFETO AO SERVIÇO. ART. 1o DA MP No 2.165/36. CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM INJUNÇÃO NO RESULTADO. 1.Este Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1o da MP no 2.165-36, firmou entendimento de que é devido o auxílio-transporte ao servidor que se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao serviço. 2.Quanto ao prequestionamento da matéria constitucional suscitada no apelo, esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível em tema de recurso especial esse debate, porquanto implicaria usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem injunção no resultado.

(EEARES 200301515100, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA: 04/10/2010.)”

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MP No 2165-36/2001. AUXÍLIO-TRANSPORTE . USO DE MEIO PRÓPRIO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É devido o auxílio-transporte mesmo ao servidor que utiliza meio próprio para locomoção ao local de trabalho. 2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 3. Não há falar em violação ao princípio constitucional da reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, quando não há, ao menos implicitamente, declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei, como se observa na presente hipótese. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AGRESP 200701930936, HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:06/12/2010.)”

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da parte ré, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO EM CASO DE USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminarmente, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é a responsável por efetuar o pagamento do auxílio-transporte dos seus servidores.

2. A simples declaração do servidor na qual ateste a realização de despesas com transporte enseja a concessão do auxílio-transporte, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal, não se revelando necessária a apresentação dos bilhetes de passagem. A declaração do servidor goza de presunção de veracidade.

3. A orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de estender o direito ao auxílio-transporte igualmente ao servidor que se utiliza de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço, robustecendo, dessa forma, o direito à manutenção do benefício. Precedentes.

4. Apelação da parte ré e remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.